Tribunal: STF
Processo: ARE 1550199
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Graciliano Garcia Capanema interpõe agravo (eDoc 163), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 149) que, com base nos enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 140) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 85):



     



    APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO - MUNICÍPIO DE MARAVILHAS – DESVIO DE VERBAS REPASSADAS EM RAZÃO DE CONVÊNIO FIRMADO – DOLO - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DAS SANÇÕES - NÃO CABIMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. 



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 843989, em sede de repercussão geral (Tema 1199), firmou a seguinte tese jurídica: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” Demonstrado o dolo e má-fé do ex-prefeito, que utilizou do cargo público para desviar verbas repassadas em razão de convênio firmado, é cabível a aplicação de pena por ato de improbidade administrativa. 



    Se a responsabilidade do recorrido emergiu na comprovada má-fé e dolo, traduzidos no comportamento incompatível com os deveres regentes da administração pública, revela-se inconcebível reduzir a pena imposta. 



    Verificado que a sanção aplicada ao réu é adequada e proporcional à gravidade do ato praticado, não há falar em seu agravamento.



    O recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XL e LV, e 93, IX, da Constituição, sustentando, em síntese que: (i) houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento adequado das teses defensivas; (ii) a conduta imputada não configuraria ato doloso, mas mero ato administrativo de voluntariedade, afastando, portanto, o elemento subjetivo exigido após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021; e (iii) houve violação à tese fixada no Tema 1.199, em razão da não observância das novas diretrizes do direito administrativo sancionador.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença que julgou procedente a ação de improbidade administrativa proposta pelo Município, reconhecendo a prática de ato ímprobo pelo recorrente em virtude do uso indevido de recursos públicos vinculados a convênio, com a consequente imposição das sanções cabíveis.



    Ao assim proceder, aquela Corte Estadual adotou entendimento convergente com as teses fixadas no ARE 843.989, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.199, que exige a comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Registro, ainda, que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, fundamentou-se na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, como se depreende dos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    No caso em análise, embora o réu alegue não ter agido com dolo, sustentando que foi necessário desviar os valores para pagar os servidores, entendo que, diante do acervo probatório e da conjuntura fática exposta nos autos, não é possível aceitar tal justificativa. 



    Isso porque a conduta questionada envolve o emprego indevido dos valores repassados ao Município em razão de convênios firmados com o Estado de Minas Gerais, em desconformidade com as normas legais que regulamentam esse tipo de operação financeira. 



    O réu, friso, confirmou o desvio em testilha, afirmando que:



    [...]



    Ora, conquanto sabedor das ilegalidades outrora perpetradas, o agente público optou conscientemente por praticá-las. Dessa forma, o recurso do apelante adesivo não merece amparo, e sua condenação por atos de improbidade administrativa deve ser mantida. 



    Ressalto, portanto, a inadequação da via extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF, tendo em vista que o Tribunal estadual, ao examinar as circunstâncias do caso concreto, reconheceu a presença de dolo na conduta do recorrente com fundamento no acervo probatório dos autos. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA RG. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local e federal aplicável à espécie o que é vedado, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. 



    (ARE 1.373.672 AgR Segundo, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2024)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.516.569 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de dezembro de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente